Tribunal: TJSP
Processo: 2047825-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Reconhecimento da fraude que depende do prévio registro da penhora e da prova da má-fé do terceiro adquirente – Súmula 375 do STJ e Resp no 956943/PR – Doação do imóvel realizada antes da celebração do ajuste locatício.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047825-08.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000271229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047825-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes YUKIO
OKATA e TAKAKO KENSHIMA OKATA, são agravados GILSON DE SOUZA,
GILBERTO CAMARGO e DIRCE DELFINO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047825-08.2020.8.26.0000
5a Vara Cível da Comarca de Osasco/SP
Agravantes: YUKIO OKATA e TAKAKO KENSHIMA OKATA
Agravados: GILSON DE SOUZA; GILBERTO CAMARGO e DIRCE DELFINO
CAMARGO
Interessados: HARUE KENSHIMA e GILSON CAMARGO
MM Juíza de Direito: Dra CLAUDIA GUIMARÃES DOS SANTOS
VOTO No 26793
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA
FRAUDE À
EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZAÇÃO Reconhecimento da
fraude que depende do prévio registro da penhora e da prova da
má-fé do terceiro adquirente Súmula 375 do STJ e Resp no
956943/PR Doação do imóvel realizada antes da celebração do
ajuste locatício.
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Yukio Okata e Takako Kenshima Okata, nos autos do
cumprimento de sentença de ação de despejo, c.c. cobrança, ajuizada contra
Gilson de Souza; Gilberto Camargo e Dirce Delfino Camargo, impugnando a
decisão reproduzida a fls. 56/57 que rejeitou o pedido de anulação da doação de
bem imóvel, pois não caracterizada fraude à execução.

Inconformados, sustentam os agravantes
que houve fraude à execução, pois o imóvel objeto da matrícula 01215, do 1o CRI
de Osasco/SP é objeto de garantia da locação e a doação somente foi averbada
após o ajuizamento da ação de despejo c.c. cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047825-08.2020.8.26.0000

Processado o recurso (fls. 72), sobreveio
resposta (fls. 75/78).
É o relatório.
Cuidam aos autos de cumprimento de
sentença de ação de despejo, c.c. cobrança, visando os credores a receberem
a quantia de R$ 106.908,10 (fls. 08/09).
No evolver dos atos processuais os
credores pleitearam a penhora do imóvel registrado perante o 1o CRI de Osasco,
matrícula 01215 (fls. 37/38), comprovando-se, mediante certidão, que referido
bem foi doado em 18/12/2007 com cláusula de impenhorabilidade (fls. 44/47),
razão pela qual foi indeferida a penhora e rejeitada a arguição de fraude à
execução.
O reconhecimento da fraude à execução
não dispensa a prova da má-fé ou de comportamento desleal do atual possuidor
e proprietário do bem móvel cuja penhora pretende a autora, o que levaria à
perda da posse do bem. Isso porque a boa-fé se presume, enquanto a má-fé
depende de prova inquestionável,1 do que sequer há indícios nos autos.
No caso concreto a doação ocorreu em
18/12/2007 (fls. 50/52), antes da celebração do contrato de locação, assinado em
1 A esse respeito, o teor da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047825-08.2020.8.26.0000
15/07/2008 (fls. 63/68), de modo que, ainda que as partes tenham ofertado em
garantia da locação o referido imóvel, não se pode falar em fraude à execução.
Segundo a Súmula 375 do STJ:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente.”
Não obstante, nem mesmo o ajuste
locatício foi levado a registro.
Anote-se, ainda, o que obtemperam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, consagrados escoliastas
do Código de Processo Civil:
“A presunção de fraude que pesa sobre o ato de oneração ou alienação de bens
na pendência da ação fundada em direito real ou capaz de levar o devedor à
insolvência (CPC 593 I e II) é relativa, isto é, respeita apenas às partes em
litígio. Caso a citação tenha sido registrada no registro imobiliário (LRP 167 I
12), a presunção de fraude será absoluta. Nesse sentido: Araken. Coment.
CPC, VI, n. 100, p. 234. O ônus de provar a existência da fraude é de quem a
alega, isto é, do credor.”2
Vale lembrar que dito entendimento casa-
se, à perfeição, com o teor de julgamento repetitivo do Superior Tribunal de
Justiça, verbatim:
2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1042, nota no 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2047825-08.2020.8.26.0000
“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de
levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no
art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada
após a averbação referida no dispositivo.”3

Importante ressaltar que a doação, além
de preceder ao contrato de locação, também antecede o ajuizamento do
processo de conhecimento, que se deu em 29/01/2015 (fls. 59/62), de modo que
correta a decisão que não reconheceu fraude à execução.

Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 Resp no 956943/PR - Corte Especial - Rel. p/acórdão Min. João Otávio de Noronha - Dje de 1/12/2014.